Tribunal: TJDFT
Processo: 0732859-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. (artigo 99, § 2o, do CPC).

3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.

4. Na hipótese, não há qualquer elemento que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Os documentos apresentados corroboram com a alegação de insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

5. Há uma especificidade neste caso: o cumprimento de sentença se refere ao valor decorrente da condenação do réu à devolução de valores às autoras e à verba honorária. Ou seja, não se trata de recurso que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência. Exigir o pagamento de custas referente a apenas um dos pedidos do cumprimento de sentença ensejaria a cisão do objeto processual, o que vai de encontro ao princípio da economia processual. A decisão deve ser reformada.

6. Recurso conhecido e provido.